Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo excipiente ora embargante, com fundamento da inadequação da via eleita, eis que necessária dilação probatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à aplicação do art. 485, §3o, do CPC, dos arts. 173 e 174 do CTN e do artigo 33 do Código Disciplina do STPC, que justifique o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
3. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles ou, ainda, fundamentos essenciais ou questões de ordem pública.
4. A exceção de pré-executividade, por ser um mecanismo de defesa atípico, de fato, está limitado a matérias de ordem pública, mas somente quando, para essa análise, não seja necessária dilação probatória.
5. A parte enmargante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que não juntou aos autos a imprescindível cópia do processo administrativo, o que tornou impossível a verificação das datas, das interrupções e das suspensões de prazo.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: